Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727945-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o: 0718997-44.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de HANDBOOK STORE CONFEÇÕES LTDA e outros, determinou a redução da multa compensatória. A decisão de ID 73963756 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 74309564). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora